Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGENS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE PASSAGEM. DEMORA NA COMUNICAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 2.841,05 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos), a título de dano material, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, em razão da constata~]ao de falha da prestação dos serviços aéreos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 1.389,20, a título de indenização por danos materiais e R$ 20.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que adquiriu, junto à empresa recorrente, bilhetes de transporte aéreo para o trecho Brasília - Cancun, por meio milhas aéreas. Asseverou que dias após a emissão do bilhete verificou a impossibilidade de consulta da passagem adquirida no site da 2a requerida, tendo entrado em contato com as requeridas para solução do problema. Alegou que a 1a requerida afirmava que estava tudo certo com a reserva, enquanto a 2a requerida afirmava que não seria possível o embarque, compareceu pessoalmente ao aeroporto para contato com o gerente da 2a requerida, obtendo a mesma resposta: não seria possível o embarque de retorno. Noticiou que os diversos contatos com as requeridas ocorreram entre os dias 23 e 27/11, somaram horas de ligações, inclusive durante a viagem. Relatou que na véspera do voo recebeu ligação telefônica da 1a requerida, 2 dias antes do embarque, informando problema na reserva e sugerindo a emissão de nova passagem, tendo escolhido uma das opões, no entanto recebeu por e-mail bilhete aéreo com passagem diversa da escolhida, em categoria diferente e com acréscimo de 6 horas de voo. Informou ter chegado atrasado ao trabalho, tendo que pagar pessoa para ministrar as duas primeiras aulas no dia e causando-lhe prejuízo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Enfatizou ter tido prejuízo no montante de R$ 2.841,05 (dois mil oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos), em razão de ter tido que pagar professor para substituí-lo, bem como em razão do pagamento de taxi para o aeroporto, em Cancun, na tentativa de resolução do problema.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 52687524). Ofertadas contrarrazões (ID 52687528 e 52687529).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a 1a requerida pugna pela alteração no polo passivo da demanda, pedido não analisado pelo Juízo de 1o grau. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que prestou os serviços de aquisição da passagem, por meio de programa de milhas e que o problema com o voo foi responsabilidade da 2a requerida. No mérito, alega não ter dado causa ao problema ocasionado no sistema da 2a requerida, posto que em seu sistema a passagem aérea constava como confirmada e emitida. Afirma ter mantido contado com o requerente a todo tempo e o ter reacomodado em outro voo em razão da falta de resposta e colaboração da 2a requerida. Aduz não haver falha na prestação de serviços por parte da empresa, sendo eu qualquer dano eventualmente sofrido em decorrência da conduta praticada pela 2a requerida. Sustenta que o descumprimento contratual não é capaz de ensejar indenização por danos morais, devendo ser afastada a condenação ou, alternativamente, ser minorado o valor fixado, determinando-se a incidência dos juros moratórios a partir da sentença. Requer a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. A preliminar de alteração do polo restou devidamente analisada e determinada na inicial, oportunidade em que a Gol Linhas Aéreas S/A foi incluída no polo passiva da demandam excluindo-se Smiles Fidelidade S/A. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sob a ótica da teoria da asserção não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. No caso, a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar que o cancelamento do voo ocorreu por culpa exclusiva da 2a requerida, tendo, inclusive, emitido nova passagem aérea para o trecho adquirido, ainda que somente 48h antes do embarque. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. No caso dos autos, o fato da recorrente prestar serviços de venda de passagens, claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita.
10. Tendo a recorrente composto a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, deve responder pelos danos causados ao autor, devidamente comprovado nos autos. Cabe à recorrente, em caso de inexecução do contrato, exigir o reembolso junto à 2a requerida, em face do descumprimento da obrigação que lhe incumbia.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o autor, apesar dos diversos contatos com as empresas aéreas, iniciados logo após a aquisição das passagens, tendo-lhe sido oferecida data para voo de retorno somente 48 horas antes do embarque, com itinerário diferente ao adquirido e acréscimo de horas de voo, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe aos fornecedores a reparação dos danos suportados pelo autor.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. Quanto à retificação da incidência de juros de mora, nos termos a Súmula 362 do STJ, a correção monetária em indenizações por dano moral incide desde o arbitramento, não merecendo reparo a sentença.
14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
15. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.